Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718002-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que não foi feito no presente caso. Dessa forma, indefiro o benefício de gratuidade pleiteado. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de junho de 2022